Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-33.2016.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000220-33.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento, Escolaridade]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.032.279/0001-62 (APELANTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), TALLES JORDAO BELO COSTA - CPF: 710.311.701-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA DA GLORIA ALVES PEREIRA - CPF: 550.126.981-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY SIMONE NOBRE DA SILVA - CPF: 001.528.671-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSENILDA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 801.407.691-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CACIA SIMONIA VIEIRA FREITAS - CPF: 698.737.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILZA MENDES CASTRO DA NOBREGA - CPF: 468.915.011-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELANTE:
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS

APELADO:
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ENQUADRAMENTO DE SERVIDORES – PROGRESSÃO FUNCIONAL – DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STF E STJ “SERVIDOR PÚBLICO NÃO POSSUÍ DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO” – DEVE SER APLICADA A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DE SUA NOMEAÇÃO – ESTÁGIO PROBATÓRIO – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento pacificado do STF e STJ, se aplica ao servidor público, para fins de enquadramento na carreira, a lei vigente à época da sua nomeação para o cargo público, e não a lei em vigor ao tempo da realização do concurso público. 2.

A Lei Municipal n° 223/2016, que dispõe sobre carreira dos profissionais do município de Rondonópolis, prevê o direito à progressão vertical e horizontal, aos servidores que preencham os requisitos legais, em especial o do interstício de 03 (três) anos. Restando evidente o não preenchimento dos requisitos, não há que se falar em reenquadramento ou progressão. 3. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança identificada pela numeração única: 1000220-33.2016.8.11.0003, movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (Id: 20037070).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 20037072), que restou comprovado o direito buscado pelos servidores, alegando que o município descumpriu o previsto no ANEXO III DO EDITAL N° 001/2015 – PMR/SEMEC – PMR/SEMED CARGOS/ENQUADRAMENTO INICIAL/ REMUNERAÇÃO/CARGA HORÁRIA SEMANAL, ao injustificadamente se recusar a dar posse às assistidas pelo requerente de acordo com a titulação apresentada.

Continua afirmando quanto à inobservância pela Administração Pública do princípio da vinculação ao instrumento público convocatório.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos exordiais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 20037077), requerendo o desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão da ausência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial, se absteve de adentar no mérito recursal (Id: 24056034).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, almejando a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, condenando a requerida ao pagamento do retroativo devidamente atualizado e corrigido até seu efetivo pagamento (Id: 20037022).

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte Apelante alega em síntese que o Município de Rondonópolis mediante a Lei Complementar n° 223/2016, empossou as servidoras em referencia inicial da classe diferente da prevista no Edital (EDITAL N.° 001/2011-PMR/SEMEC – 28 DE FEVERERO DE 2011) do concurso público homologado em 09/06/2011 (Id: 20037035).

Afirmam que mesmo possuindo especialização, estão recebendo o salário base inicial, destoando do previsto no Edital, violando assim o princípio da vinculação e legalidade.

A parte Apelada arguiu preliminarmente quanto à ilegitimidade ativa do SINDICATO, bem como que a Lei Municipal 8.798/2016 não revogou a Lei Complementar Municipal 223/2016, uma vez que se tratam de normas hierarquicamente distintas.

Destacou ainda, que na realidade, não houve a progressão funcional dos servidores, por não ter decorrido o decurso do interregno do estágio probatório de 03 (três) anos, com base na Lei Complementar Municipal 223/2016.

O Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos constantes na petição inicial, com os seguintes fundamentos:

“(...) À época do certame público, à Lei Municipal nº 03/2000 discorria que “a progressão dos integrantes do Grupo dos Profissionais da Educação Infantil e Fundamental dar-se-á verticalmente por critérios de habilitação, constituindo-se em níveis ascensão e, horizontalmente por avaliação processual, constituindo-se em padrões-promoção”, não impondo nenhum requisito temporal a progressão. Razão pela qual, considerando que à época da posse das servidoras, estas já possuíam algumas especializações, teriam, em tese, o direito de já serem admitidas na carreira pública com progressão funcional. Todavia, à Lei Complementar nº 223, de 22 de janeiro de 2016 introduziu um parágrafo ao artigo supra, o qual dispõe a seguinte redação:
“PARÁGRAFO ÚNICO - AS PROGRESSÕES VERTICAIS E HORIZONTAIS PREVISTAS NESTA LEI DAR-SE-ÃO APÓS A DEVIDA APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO, E CONSEQUENTE AQUISIÇÃO DA ESTABILIDADE; SENDO OBSERVADO O CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO DE 03 (TRÊS) ANOS ENTRE CADA NÍVEL VERTICAL.”
Deste modo,
À LEI COMPLEMENTAR Nº 223, DE 22 DE JANEIRO DE 2016, QUE ENTROU EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, PASSOU A EXIGIR UM REQUISITO TEMPORAL PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÕES.
Vislumbra-se pelos Termos de Posse e pelas Folhas de Pagamento encartadas a exordial, que todas as servidoras, ora representadas pelo Sindicato dos Servidores, foram admitidas em fevereiro de 2016, já na vigência da Lei Complementar nº 223/2016. Pois bem Consoante farto entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, servidor público não possuí direito adquirido a regime jurídico, devendo, em qualquer caso, ser aplicada a legislação vigente à época de sua nomeação e não a vigente à época de realização do certame. (...) Deste modo, considerando que o vínculo tido entre o servidor e a Administração é de direito público, incabível reconhecer direito adquirido ao regime jurídico, até porque, a aprovação no concurso público garantiu as servidoras o direito à nomeação, mas não ao ingresso em regime jurídico vigente à época do certame, o qual deve ser regulado pela legislação vigente quando de sua nomeação. Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial. (...)” (destaquei)

Pois bem.

Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que o Servidor Público não possui direito adquirido a regime jurídico, sendo aplicada a legislação vigente à época de sua nomeação e não vigente a época de realização do certame, conforme o entendimento já pacificado do STF e STJ,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico. O vínculo entre o servidor e a Administração é de direito público, definido em lei, sendo inviável invocar esse postulado para tornar imutável o regime jurídico, ao contrário do que ocorre com vínculos de natureza contratual, de direito privado, este sim protegido contra modificações posteriores da lei. 2. Agravo regimental improvido." (RE-AgR 287261/MG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 26/08/2005)”

“RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONCURSO PÚBLICO. ENQUADRAMENTO NA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA NOMEAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. 1. Consoante entendimento pacificado desta Corte, se aplica ao servidor público, para fins de enquadramento na carreira, a lei vigente à época da sua nomeação para o cargo público, e não a lei em vigor ao tempo da realização do concurso público. 2. O servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico. Precedentes do STF. 3. Recurso ordinário improvido. (STJ - RMS: 21664 MT 2006/0060189-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 22/06/2010, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2010”

Do cotejo entre a documentação acostada na inicial e a legislação municipal – Lei Municipal n° 223/2016 e Lei Municipal n° 8.798/2016, conclui-se que não assiste razão à insurgência do Recorrente.

Com efeito, a Lei Municipal n° 223/2016, estabeleceu em seu Art. 5°, parágrafo único, os requisitos para a progressão funcional, vejamos:

“Parágrafo único. As progressões verticais e horizontais previstas nesta Lei dar-se-ão após a devida aprovação e homologação em estágio probatório, e consequente aquisição da estabilidade; sendo observado o cumprimento do interstício mínimo de 03 (três) anos entre cada nível vertical.”

Denota-se da norma mencionada, que, para a progressão de nível, faz-se necessário o preenchimento do requisito temporal mínimo, ou seja, a cada 03 (três) anos, terá o servidor público o direito ao devido enquadramento.

No caso da Apelante, existem peculiaridades que devem ser destacadas, para fins de apreciação do pedido requerido na ação de cobrança, qual seja, o termo de posse, uma vez que pelos Termos de Posse e Folhas de Pagamento, as servidores foram admitidas em fevereiro de 2016, demonstrando a vigência da Lei Complementar n° 223/2016.

Neste sentido, sabe-se que para fins de progressão funcional, será considerada a data do cargo efetivo, evidenciando que as Recorrentes não preencheram o requisito da temporalidade exigido pela legislação municipal, para a ascensão funcional.

Dessa forma, verifica-se que não foram cumpridos, integralmente, os requisitos necessários para sua ascensão de nível.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – REQUER O ENQUADRAMENTO FUNCIONAL NO NÍVEL 3 – LC 3.507/2010 – ESTABELECE QUE PARA ENQUADRAMENTO NO NÍVEL DEVE CONSIDERAR O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO A PARTIR DA DATA DE INGRESSO DO PROFISSIONAL NO CARGO EFETIVO – A CADA INTERSTÍCIO DE 03 (TRÊS) ANOS – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei Complementar 3.507/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande exige para a progressão de nível (vertical) que o servidor comprove o interstício de 03 (três) anos entre os padrões e a obtenção de média satisfatória na avaliação de desempenho (art. 35). In casu, ficou comprovado nos autos que, na data que impetrou o mandamus, a servidora possuía 4 anos, 5 meses e 2 dias de serviço no cargo de Agente de Saúde Municipal – Técnico de Saúde Bucal, lotada na Secretaria de Saúde; portanto, não preencheu o requisito para elevação vertical no Nível 3, que exige o tempo de serviço público de 6 anos e 1 mês. (TJMT – RAC n. 1002264-91.2017.8.11.0002, Relator Juiz de Direito Mário Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)” (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PROFISSIONAL DA SAÚDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO TEMPORAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO DA QUALIFICAÇÃO E DO INTERSTÍCIO PREVISTO NA LEI DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INTERSTÍCIO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível). A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe e os interstícios legais. Não havendo respeito aos interstícios legais exigidos para a implantação da progressão de classe, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos. Sentença reformada. Recurso provido. (Turma Recursal – Recurso Inominado n. 1002441-55.2017.8.11.0002, Relatora, Juíza de Direito Dra. Lúcia Peruffo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)”

Nessa quadra, da apreciação dos documentos constantes na inicial, verifica-se que não houve o preenchimento do requisito temporal para a progressão funcional postulada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023